Tribunal: TJMT
Processo: 1007969-45.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007969-45.2020.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[GISELE JUNQUEIRA SCHROEDER - CPF: 771.868.006-10 (JUIZO RECORRENTE), EDUARDO GOMES SILVA FILHO - CPF: 995.738.571-20 (ADVOGADO), G J SCHROEDER - ME - CNPJ: 08.056.698/0001-79 (JUIZO RECORRENTE), AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.944.082/0001-10 (RECORRIDO), VANIELE MENDES FIOR DE CASTRO - CPF: 732.006.621-15 (ADVOGADO), AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.944.082/0001-10 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), GISELE JUNQUEIRA SCHROEDER - CPF: 771.868.006-10 (RECORRIDO), G J SCHROEDER - ME - CNPJ: 08.056.698/0001-79 (RECORRIDO), EDUARDO GOMES SILVA FILHO - CPF: 995.738.571-20 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CRISTIANA ESPIRITO SANTO RODRIGUES SANTOS - CPF: 603.796.691-53 (ADVOGADO), ERLON SALES - CPF: 581.368.941-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA EM REEXAME.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA -
AUTUAÇÃO DE TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS - CONDICIONAMENTO DA LIBERAÇÃO DO VEÍCULO AO PAGAMENTO DA MULTA - ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE - LIBERAÇÃO DO VEÍCULO
- SENTENÇA RATIFICADA.

Conforme entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça configura-se ilegítimo o ato da autoridade que condiciona a liberação de veículo retido por realizar transporte de passageiros, sem a devida autorização, ao pagamento da multa.

Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário em face da Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Mandamental nº 1009553-84.2019.8.11.0041, impetrada por GISELE JUNQUEIRA SCHROEDER, G J SCHROEDER - ME, contra ato tido como ilegal praticado pelo PRESIDENTE DA AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - AGER, SR. FÁBIO CALMON, que concedeu parcialmente a ordem pleiteada para determinar a autoridade coatora que proceda a imediata liberação do veículo micro-ônibus Placa QCB-0911, Renavam 01112623245, Chassi 93YMEN4XEJJ7
36247, independentemente do recolhimento ou do pagamento da multa, do transbordo, das despesas de remoção (guincho), guarda e estadia do veículo, bem como do prazo de dez dias, de propriedade da Impetrante.

Não houve a interposição de recurso voluntário (Id. 71263997).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ratificação da sentença. (Id. 72327491)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Reexame Necessário em face da Sentença proferida nos autos da Ação Mandamental nº 1009553-84.2019.8.11.0041, impetrada por GISELE JUNQUEIRA SCHROEDER, G J SCHROEDER - ME, contra ato tido como ilegal praticado pelo PRESIDENTE DA AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - AGER, SR. FÁBIO CALMON, que concedeu parcialmente a ordem pleiteada para determinar a autoridade coatora que proceda a imediata liberação do veículo micro-ônibus Placa QCB-0911, Renavam 01112623245, Chassi 93YMEN4XEJJ736247, independentemente do recolhimento ou do pagamento da multa, do transbordo, das despesas de remoção (guincho), guarda e estadia do veículo, bem como do prazo de dez dias, de propriedade da Impetrante.

No caso, é possível aferir, da leitura do auto de apreensão acostado (Id. 71263968), que a impetrante tivera o veículo removido, em razão do cometimento da infração disciplinada no artigo 57,II, da Lei 432/2011.

Na sentença, o Juízo
a quo
concedeu a ordem para o fim de determinar que a autoridade coatora procedesse com a imediata liberação do veículo da Impetrante, independente do pagamento de multas e despesas decorrentes da remoção, tais como guincho, depósito e guarda do bem, (Id. 71263995).

Nesse aspecto, numa análise dos documentos acostados, resta caracterizada a presença de direito líquido e certo da impetrante, constituindo fato incontroverso a ensejar a ratificação integral da sentença ora prolatada.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável a impetração do
writ
, imperativo estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não há de gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

Compulsando os autos, verifica-se que a impetrante demonstrou, a partir dos documentos colacionados à inicial, seu direito líquido e certo em ter o veículo liberado, sem ser compelida ao pagamento de multa por transporte irregular.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento segundo o qual configura-se ilegítimo o ato da autoridade que condiciona a liberação de veículo retido por realizar transporte de passageiros, sem a devida autorização, ao pagamento da multa:

ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS. IRREGULARIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. APREENSÃO DO VEÍCULO. LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TRANSBORDO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Não há ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.

2. Ademais, a irresignação não prospera, porque o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que a liberação do veículo retido por transporte irregular de passageiros não está condicionada ao pagamento de multas e despesas com transbordo. REsp 1.750.606/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/11/2018; AgInt no AREsp 1.371.903/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 13/5/2019; AgInt no AREsp 456.169/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 25/11/2016.

3. Recurso Especial não provido.

(REsp 1824362/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 11/10/2019)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS. CONTROVÉRSIA QUE EXIGE ANÁLISE DE RESOLUÇÃO DA ANTT. ATO NORMATIVO NÃO INSERIDO NO CONCEITO DE LEI FEDERAL.
RETENÇÃO DE VEÍCULO. LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TRANSBORDO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ
. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Trata-se, na origem, de ação, ajuizada por Varandas Viagens e Turismo Ltda em desfavor da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, com o objetivo de impedir a autuação e apreensão dos veículos empregados no transporte particular de grupo fechado de organizações privadas de pessoas, ou, eventualmente, a abstenção da apreensão dos veículos usados na apontada atividade, afastando-se, neste específico caso, a imposição do prévio recolhimento de multas e despesas, para fins de liberação administrativa do veículo. III. Na forma da jurisprudência, "o apelo nobre não constitui via adequada para análise de ofensa a resoluções, portarias ou instruções normativas, por não estarem tais atos normativos compreendidos na expressão 'lei federal', constante da alínea 'a' do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal" (STJ, REsp 1.613.147/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/09/2016). IV.
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.144.810/MG, de relatoria do eminente Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, firmou entendimento no sentido de que a liberação do veículo retido por transporte irregular de passageiros não está condicionada ao pagamento de multas e despesas com transbordo.
Nesse sentido: STJ, REsp 1.144.810/MG, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 18/03/2010; AgInt no AREsp 456.169/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/11/2016; REsp 1.750.606/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/11/2018. V. Agravo interno improvido.”
(AgInt no AREsp 1371903/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 13/05/2019) [Destaquei].

A propósito, sobre o tema em debate, esta Corte de Justiça, reiteradamente, assim já decidiu:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE VEÍCULO EM FISCALIZAÇÃO DA AGER/MT – AUTUAÇÃO POR SUPOSTO TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS – LIBERAÇÃO DO VEÍCULO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE MULTA E/OU DESPESAS DECORRENTES DA APREENSÃO – ATO ILEGAL E ABUSIVO – LIBERAÇÃO DO VEÍCULO -
SENTENÇA RATIFICADA
.

Reveste-se de ilegalidade e abusividade ato de autoridade pública que condiciona a liberação de veículo retido por transporte irregular de passageiros, sem a devida autorização, ao pagamento de multa e/ou despesas decorrentes da apreensão, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1371903/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 13/05/2019).
(N.U 1036915-61.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/05/2021, Publicado no DJE 19/05/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –APREENSÃO DE VEÍCULO – AUTUAÇÃO OPERAÇÃO DE SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM HORÁRIO, ITINERÁRIO OU SEÇÃO NÃO AUTORIZADOS PELA AGER/MT –
CONDICIONAMENTO DA LIBERAÇÃO DO VEÍCULO AO PAGAMENTO De MULTA – ILEGALIDADE – LIBERAÇÃO DO VEÍCULO
– RECURSO DESPROVIDO. ‘
É ilegal e arbitrária a apreensão do veículo, bem como o condicionamento da respectiva liberação ao pagamento de multas e de despesas com remoção e estadia, por ausência de amparo legal
. 2. Agravo regimental não provido.’ (AgRg no REsp 1.124.832/GO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 11.5.2010).”
(N.U 1019155-70.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 03/03/2020) [Destaquei].

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – VEÍCULO APREENDIDO EM FISCALIZAÇÃO DA AGER/MT –
AUTUAÇÃO DE TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS – CONDICIONAMENTO DA LIBERAÇÃO DO VEÍCULO AO PAGAMENTO DA MULTA – ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE – LIBERAÇÃO DE VEÍCULO
– SENTENÇA RATIFICADA. 1.
O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que é ilegítimo ato de autoridade que condiciona a liberação de veículo retido por realizar transporte de passageiros, sem a devida autorização, ao pagamento de multa
. 2. Ademais, a não liberação do veículo representaria infligir dano contínuo à impetrante, uma vez que necessita do veículo para o desempenho de suas atividades habituais ou profissionais.”
(N.U 0012793-50.2009.8.11.0041, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/11/2013, Publicado no DJE 02/12/2013) [Destaquei].

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - VEÍCULO APREENDIDO EM FISCALIZAÇÃO DA AGER/MT -
AUTUAÇÃO DE TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS - CONDICIONAMENTO DA LIBERAÇÃO DO VEÍCULO AO PAGAMENTO DA MULTA - ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE - LIBERAÇÃO DO VEÍCULO
- SENTENÇA RATIFICADA. 1.
O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento segundo o qual configura-se ilegítimo o ato da autoridade que condiciona a liberação de veículo retido por realizar transporte de passageiros, sem a devida autorização, ao pagamento da multa.
2. Ademais, a não liberação do veículo representaria infligir dano contínuo à impetrante, uma vez que necessita do veículo para o desempenho de suas atividades habituais e profissionais.”
(N.U 0032570-42.2012.8.11.0000, Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/07/2013, Publicado no DJE 19/07/2013) [Destaquei].

Desse modo, configura-se ato abusivo e ilegal condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas e outras taxas e despesas, as quais devem ser cobradas por meios legais, sendo certo que a não liberação do veículo em questão representaria infligir dano contínuo à impetrante, uma vez que necessita do bem para o desempenho de suas atividades habituais ou profissionais.

Ante o exposto, em reexame necessário,
ratifico integralmente a sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2021